Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722624-21.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Retornem os autos à COREC, onde deverão permanecer, aguardando o julgamento do Resp 2.174.222/AL (Tema 1351), que ainda se encontra afetado ao rito dos repetitivos, não obstante a publicação do acórdão de mérito que apreciou o paradigma do Tema 1.258 (REsp 1.953.602/SP), nos termos do decisum de ID 73651353. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014